Tribunal: TJMT
Processo: 1016450-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016450-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), RS TRADE COMERCIAL EXPORTADORA AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 33.285.356/0002-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE ANTECEDENTE – OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL N. 1262/17 – ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – NÃO PREENCHEMENTO DE UM DOS REQUISITOS – HISTÓRICO DE EXPORTAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O decreto estadual não afasta, ou impede, a aplicação da isenção, ou imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Rs Trade Comercial Exportadora Agrícola Eireli
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n.
1029245-64.2022.811.0041
, indeferiu o pedido liminar de reanálise de credenciamento no sistema de Regime Especial, perante à Secretária de Estado de Mato Grosso, a fim de usufruir a isenção do ICMS, prevista na Lei Complementar n. 87/96 (id, 92534519 – autos de origem).

Narra que, na qualidade de empresa exportadora de produtos agrícolas, devidamente autorizada pela Receita Federal do Brasil, requereu o credenciamento no sistema
de Regime Especial, junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, para usufruir a isenção do ICMS, conforme a Lei Complementar n. 87/1996.

Afirma que, para sua surpresa, teve o pleito indeferido, sob a justificativa de que não preenchia o único requisito previsto no Decreto Estadual 1.262/2017, nos seguintes termos:

“possui arrecadação de apenas de R$ 168.533,00 para a inscrição estadual, nos últimos doze meses, de dezembro de 2020 a novembro de 2021, que corresponde a cerca de 67 UPF/MT por mês, muito abaixo das 400 UPF/MT exigidas no § 4º do artigo 4º do Decreto nº 1.292/2017, ou seja, apenas 17% das 400 UPF/MT exigidas, neste momento, não se aplica o §9º do Artigo 4º do Decreto nº 1.262/2017”.

Alega que tamanha exigência não tem previsão na legislação federal ou na Constituição Federal. Logo, não caberia à legislação estadual, no caso, o Decreto Estadual n.
1.262/2017,
impor tal condição para o Regime Especial de Exportação, já que obsta novos empreendimentos ou, até mesmo, o de pequeno porte, que não detém recolhimento mensal de 400 UPF/MT, realizar exportação sem incidência o ICMS.

Sustenta que a jurisprudência indicada na decisão agravada não reflete o atual posicionamento deste Tribunal de Justiça acerca matéria.

Insiste que busca a imunidade e isenção do ICMS, com previsão, respectivamente, no artigo 155, §2
o
, da CRF/1988, e no art. 3
o
, Inc. II, Lei Complementar n. 87/1996. Logo, o normativo ilegal estadual invade o campo de incidência da lei, com violação aos princípios da separação dos poderes, da reserva legal e da razoabilidade.

Defende o preenchimento dos requisitos legais autorizativos da concessão da tutela antecipada, notadamente porque, até o final deste mês, tem que embarcar no porto de Paranaguá o produto agrícola, objeto de venda e a imposição de recolhimento de tributo nessa situação lhe causa
prejuízos.

Por fim, postula a concessão da antecipação da tutela recursal até julgamento do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso (id 139642184).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 140621670). A decisão foi objeto de Agravo Interno desprovido pelo Colegiado (id. 150241672).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 153880666).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 154539167).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, pretende a Recorrente,
RS Trade Comercial Exportadora Agrícola Eirelli
, reformar a decisão que indeferiu seu credenciamento no sistema de Regime Especial, perante a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, para a finalidade de usufruir a isenção do ICMS, prevista na Lei Complementar n. 87/96. Segue trecho da fundamentação (id. 92534519 – autos de origem):

“(...) Do conjunto probatório, constata-se que o indeferimento administrativo está fundamentado na ausência dos requisitos previstos no art. 4º, § 3º, inciso IV e § 4º, do Decreto nº 1.262/2017:

“§ 3° Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando: (...)

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento. (Acrescentado pelo Dec. 1.600/18).

§ 4° Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3° deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento”. (Acrescentado pelo Dec. 1.600/18)

Anota-se, por oportuno que não há inconstitucionalidade no estabelecimento de obrigação acessória através de Decreto, uma vez que, a legislação tributária não se limita aos atos formalmente considerados leis, e sim compreende decretos e normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos (art. 96/CTN).

Segundo dispõe o CTN em seu art. 113, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos, enquanto sua relevância está averbada no § 3º do referido art.:
“A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária”.

Embora se debate o poder da administração pública estabelecer obrigações acessórias mediante decreto, sem violar ao princípio da reserva legal, ao analisar caso assemelhado, o STJ entendeu que regras previstas em Decreto Estadual para cumprimento de obrigações acessórias, por si só, não ofendem a Constituição Federal.

(...)

Desse modo, não está demonstrado, de forma inequívoca, eventual ilegalidade praticada pelo requerido e consequentemente não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecedente pretendida.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido. (...)”

O presente recurso se restringe em observar o acerto ou desacerto do
decisuim

O Decreto n. 1.262/2017, que dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências, prevê, no artigo 4
o
, os requisitos para o credenciamento do benefício fiscal, o que possibilita ao credenciado a suspensão, ou não incidência do ICMS, sobre as atividades. Trata-se de uma faculdade.

O diploma legal estadual visa permitir que as empresas possam, de antemão, gozar da imunidade, caso preencham os pressupostos necessários, que asseguram ao Fisco a idoneidade das operações.

Aqueles, contudo, que não alcancem o credenciamento, por algum dos motivos previstos no mencionado artigo 4
o
, devem proceder ao recolhimento do ICMS, no momento da saída das mercadorias, e, posteriormente, à comprovação da operação, poderão requerer a restituição do respectivo valor, conforme previsto no artigo 10, do decreto:

Art. 10. A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

§ 1
o
. O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado. (Nova redação dada pelo Dec.
1.600/18
)

§ 2
o
. Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;
II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;
III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.

§ 3
o
. Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.

§ 4
o
. Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.

Como já consignado nas decisões anteriores, o Decreto n. 1.262/2017, ainda que exija o preenchimento de condições para o credenciamento do regime especial, não viola o princípio constitucional da imunidade tributária sobre a exportação, e nem mesmo a Lei Complementar n. 87/1996, porque o contribuinte, após a aprovação da mencionada operação, será devidamente restituído.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem-se posicionado, no que diz respeito àqueles diplomas estaduais que dispõem sobre o cumprimento de obrigações acessórias, para obtenção do regime especial de exportação.

Por oportuno, os arestos da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL
–
TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA

–

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
–
APLICABILIDADE
–

OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO
–
ICMS
–
DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
–
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
–
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ – TRIBUTÁRIO – ICMS

– OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO – REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO – ART. 92-D, II, DO RICMS/MS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização.

2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo.

3. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt nos EDcl no RMS 51.104/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 19/12/2016).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – ICMS – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DECRETO ESTADUAL N. 11.803/2005 – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO DO ICMS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LC Nº 87/96 – LEGALIDADE RECONHECIDA.

I – “O Decreto 11.803/2005, emitido pelo Estado do Mato Grosso do Sul, instituiu um série de obrigações tributárias acessórias, com o objetivo de tornar eficaz o procedimento de fiscalização da efetiva exportação ou não exportação das mercadorias destinadas ao exterior, com o objetivo de assegurar que a imunidade tributária constitucional seja aplicada com absoluta segurança e legalidade. Não se identifica a apontada ilegalidade nesse ato legislativo. Ao contrário, é a própria Constituição Federal que estabelece a competência do Estado para instituir o ICMS (art. 155, II), sendo consequência legal de direito que esse mesmo Estado seja responsável pela emissão de regras legais que se aplicam ao tributo, nos termos do prescrito no art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional. Não se caracteriza a apontada violação do art. 3º da LC 87/96, que isenta do ICMS as operações e procedimentos de transporte afetos à mercadorias destinadas à exportação, isso porque o Decreto instituído pelo Estado do Mato Grosso do Sul não afasta ou impede a aplicação de tal isenção/imunidade, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar que, eventualmente, seja aplicado o favor fiscal em referência a operações de compra/venda realizadas apenas no âmbito interno.”

II – Recurso ordinário improvido. (STJ – RMS 21789/MS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 26/10/2006).

Por seu turno, os Ministros da Corte Superior explicam que o decreto não afasta, ou impede, a aplicação de tal isenção (ou) imunidade, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar que, eventualmente, seja aplicado o favor fiscal em referência a operações de compra e venda, realizadas apenas no âmbito interno.

Nessa linha, cita-se julgado deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA DETERMINANDO O CREDENCIAMENTO DA AGRAVADA AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO – ICMS – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – REFORMADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NESTE RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que “a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, DJ 11/02/2015).

2. Não caracteriza ato ilegal ou abusivo o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação quando não atendidos os requisitos previstos no art. 3º, § 5º-A, e no art. 4º, § 3º, inciso IV, e § 4º, do Decreto n. 1.262/2017, haja vista que se trata de mera observância por parte da Administração à legislação tributária aplicável.

3. Não se vislumbrando, na etapa inicial do mandamus, a ocorrência de ato ilegal ou abusivo atribuído às autoridades impetradas, faz-se impositivo o indeferimento do pedido liminar, uma vez que ausente o fumus boni iuris.

4. Diante do julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento, remanesce prejudicado o exame do agravo interno manejado em face da decisão liminar proferida nestes autos. (N.U 1005294-04.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 26/07/2021).

Dentro desse contexto fático-jurídico, não merece reforma a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DESPROVEJO o presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023